Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABAS CORPUS PJE No 1000775-83.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 370 - COMARCA DE SINOP.
IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS.
PACIENTE: VALNEI MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALNEI MARTINS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na Ação Penal no 1014333-14.2020.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/9/2020, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.
Argumenta o impetrante, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese imputado foi de baixo potencial ofensivo, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Argumenta que o magistrado pautou-se em suposta reincidência específica do paciente para justificar a necessidade da segregação cautelar, entretanto, trata-se de réu primário e sem antecedentes criminais.
Diante da alegada ilegalidade requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Conforme consta na denúncia, o paciente foi preso em flagrante delito portando “meio tablete de maconha e 03 (três) porções da mesma sustância, embaladas prontas para a venda, bem como a quantia de R$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) em notas fracionadas”.
Ao ser questionado pelos policiais sobre a venda do entorpecente teria afirmado:
“que recebe continuamente drogas da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e na data dos fatos estava em frente sua casa vendendo drogas pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), R$20,00 (vinte reais) ou R$10,00 (dez reais), a depender do tamanho da porção.
Informou, ainda, que na árvore onde estava no momento da abordagem havia 01(um) tablete de maconha, que venderia pelo valor de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), e que em sua casa havia mais drogas.
Diante disso, os militares retornaram até o local e localizaram nos galhos da árvore mencionada uma sacola plástica contendo 01(um) tablete de maconha. Na residência, mais especificamente na janela do quarto do indiciado, havia 01(uma) porção grande de pasta base de cocaína.”.
No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, o magistrado manter a preventiva firmou os seguintes fundamentos:
“Embora o acusado não ostente condenação criminal, já foi preso em outras duas oportunidades em posse de substâncias entorpecentes, uma vez em 30.9.2015, trazendo consigo 15 (quinze) porções de maconha (fato que originou a AP cód. 248338, que tramitou no Juízo da 4a vara criminal de Sinop – conduta de tráfico de drogas desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal) e outra em 29.8.2020, trazendo consigo uma porção de “maconha” (fato que originou o TC cód. 352501, em trâmite no JECRIM de Sinop). Todavia, em 11.9.2020, foi preso novamente, trazendo consigo e mantendo em depósito mais de meio quilo de maconha, quantidade, em princípio, incompatível com a posse para consumo pessoal.. (negritei).
Em busca no sistema Primus, constato a existência de condenação por tráfico de entorpecente que já transitou em julgado para a acusação, onde o paciente foi condenado a pena superior a 05 (cinco) anos, situação que convalida os argumentos tecidos pelo douto magistrado que o paciente se revela recalcitrante delitivo, em consequência, colocando em risco a ordem pública.
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
No mais, o fato do delito supostamente praticado nestes autos não ter sido praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, não autoriza o relaxamento das diretrizes estatais por se tratar de réu recalcitrante delitivo.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator